Tribunal: STF
Processo: HC 92727
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Cognição pelo STF, em
   habeas corpus. Inadmissibilidade. Matéria originalmente suscitada,
   noutros habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça local e o
   Superior Tribunal de Justiça, que dela não conheceram. Supressão
   de instâncias. Inadmissibilidade. Agravo improvido. Não se
   conhece de habeas corpus cuja matéria não tenha sido conhecida
   pelas instâncias ordinárias.